Tribunal: TJSP
Processo: 1020045-02.2023.8.26.0002
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta com finalidade de que seja realizado o procedimento cirúrgico denominado "Medida Xerostômica". Sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS PREJUDICADOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de obrigação de fazer proposta com finalidade de que seja realizado o procedimento cirúrgico denominado "Medida Xerostômica". Sentença julgou procedente o pedido.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a validade da sentença proferida após o falecimento da autora e a necessidade de habilitação dos herdeiros para o prosseguimento do feito.
III. Razões de Decidir
3. O falecimento da autora antes da prolação da sentença impõe a anulação da decisão, para que sejam observados os procedimentos de sucessão processual, conforme o art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC.
IV. Dispositivo
4. Sentença anulada, de ofício, com determinação de retorno dos autos à origem para suspensão do feito e habilitação dos herdeiros, prejudicados o recurso voluntário e o reexame necessário.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, art. 110, art. 313, §§ 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1012197-87.2024.8.26.0564, Rel. Olavo Paula Leite Rocha, 5a Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2026.